Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
1. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação, não se verificando o vício apontado pelo embargante, o qual pretende reanálise da matéria, o que se mostra inviável no recurso integrativo dos embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.